Tribunal: TJMT
Processo: 0000341-55.2014.8.11.0098
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000341-55.2014.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[VALERIA CRISTINA CEBALHO - CPF: 036.143.151-18 (APELADO), ANDERSON ROGERIO GRAHL - CPF: 841.022.841-68 (ADVOGADO), L PERRUT DA SILVA - CNPJ: 06.080.293/0002-21 (APELANTE), JAIME SANTANA ORRO SILVA - CPF: 072.390.368-98 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

­APELAÇÃO CÍVEL n. 0000341-55.2014.8.11.0098.

APELANTE:
L PERRUT DA SILVA.

APELADA:

VALERIA CRISTINA CEBALHO
.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAR AS PROVAS QUE PRETENDE PRODUZIR – PROVAS CARREADAS AOS AUTOS SUFICIENTES – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – POSSIBILIDADE – PROCESSO AJUIZADO NO ANO DE 2014 – PRINCÍPIO DA CELERIDADE PROCESSUAL E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO –
PRELIMINAR REJEITADA
– MÉRITO –
–
MANUTENÇÃO DO APONTAMENTO NO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – QUITAÇÃO DA DÍVIDA DEMONSTRADA – DEMORA NA BAIXA DA ANOTAÇÃO – SÚMULA 548/STJ – DESCUMPRIMENTO – ATO ILÍCITO VERIFICADO
– DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM MANTIDO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Verifica-se que o

Juiz é o destinatário das provas carreadas aos autos, tendo poder de indeferir as provas sem utilidade ou meramente protelatórias, em respeito à garantia fundamental à duração razoável do processo, insculpida no art. 5o, LXXVIII, da Constituição da República, é esta a regra contida no art. 370 do CPC.

Portanto, a fase de especificação de provas não é obrigatória, podendo o juiz julgar antecipadamente o mérito sem ao menos oportunizá-la quando não houver necessidade de outras provas.

Insta consignar que o processo fora ajuizado no ano de 2014, assim, acolher a preliminar de nulidade da sentença para intimar a parte requerida para se manifestar acerca das provas que pretende produzir quando a presente demanda necessita apenas das provas documentais já carreadas aos autos afronta ao princípio da celeridade processual e da razoável duração do processo.

Consoante enunciado da Súmula. n 548 , do STJ,
"incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito".

É pacífico o entendimento de que a manutenção indevida de consumidor nos cadastros restritivos de crédito após a quitação da dívida enseja dano moral
in re ipsa
, cujos resultados são presumidos.

R E L A T Ó R I O

­APELAÇÃO CÍVEL n. 0000341-55.2014.8.11.0098.

APELANTE:
L PERRUT DA SILVA.

APELADA:

VALERIA CRISTINA CEBALHO
.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
L PERRUT DA SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Porto Espiridião que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais de no 0000341-55.2014.8.11.0098 ajuizada por
VALERIA CRISTINA CEBALHO,
julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à título de indenização moral, acrescidos de correção monetária pelo IGP-M e juros moratórios de 1% ao mês desde a publicação da sentença até o efetivo pagamento, além da condenação da requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (Id. 194856150-p.123).

Em suas razões de Id. 194856157, a parte apelante sustenta que a sentença é nula, haja vista que apresentou nova procuração em 26/10/2018 constituindo seu novo patrono, no entanto, a intimação para especificar as provas que pretendiam produzir foi direcionada ao antigo patrono.

No mérito, sustenta a ausência de danos morais indenizáveis, ao fundamento de que:
“não inseriu indevidamente o nome da apelada em órgão de restrição, mas inseriu pelo motivo que a mesma era inadimplente, portanto a inserção em órgão de restrição foi legal e legítima, haja vista que a dívida era para ser quitado até o ano de 2010 e a consumidora ora apelada efetuou o pagamento apenas em 2013, conforme comprovado nos autos, portanto a apelada demorou mais de 3 anos para quitar a sua dívida com a apelante e tal fato é incontrovertida no processo.”

Discorre que a própria parte apelada poderia dar baixa nos órgãos de proteção ao crédito.

Requer, assim, a improcedência dos pedidos iniciais. Sucessivamente, requer a minoração do
quantum
arbitrado a título de indenização moral para R$ 1.000,00 (mil reais).

Contrarrazões no Id. 194856176, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

vi

V O T O R E L A T O R

Voto Preliminar – Nulidade da Sentença.

Egrégia Câmara.

A parte apelante sustenta que a sentença é nula, haja vista que apresentou nova procuração em 26/10/2018 constituindo seu novo patrono, no entanto, a intimação para especificar as provas que pretendiam produzir foi direcionada ao antigo patrono.

Pois bem.

Verifica-se que o

Juiz é o destinatário das provas carreadas aos autos, tendo poder de indeferir as provas sem utilidade ou meramente protelatórias, em respeito à garantia fundamental à duração razoável do processo, insculpida no art. 5o, LXXVIII, da Constituição da República, é esta a regra contida no art. 370 do CPC.

Portanto, a fase de especificação de provas não é obrigatória, podendo o juiz julgar antecipadamente o mérito sem ao menos oportunizá-la quando não houver necessidade de outras provas.

No presente caso, verifica-se que há ausência de necessidade de outras provas, uma vez que a matéria aqui tratada é referente à irregularidade da manutenção do nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes em razão de dívida já quitada.

Portanto,
as provas carreadas nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, uma vez que demonstra que a dívida venceu em 2010, com o pagamento no ano de 2013, sem ocorrer à devida baixa do nome da parte autora no cadastro de inadimplentes.

Neste seguimento:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS – DESNECESSIDADE – JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1. A fase de especificação de provas não é obrigatória, podendo o juiz julgar antecipadamente o mérito sem ao menos oportunizá-la quando não houver necessidade de outras provas ou o réu for revel, ocorrer o efeito material da revelia e não requerer a produção de provas. 2. A matéria que versa sobre saúde demanda, para reconhecimento do direito do Autor, provas documentais, consubstanciadas em relatórios médicos e exames clínicos que comprovam a doença, bem como a urgência e necessidade do tratamento, de modo que a prova testemunhal seria desnecessária, não sendo capaz de alterar o entendimento empregado pelo Magistrado Singular.”(TJ-MT - APL: 00006591720158110029 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 08/10/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 19/10/2018)

Ademais, insta consignar que o processo fora ajuizado no ano de 2014, assim, acolher a preliminar de nulidade da sentença, para intimar a parte requerida para se manifestar acerca das provas que pretende produzir, quando a presente demanda necessita apenas das provas documentais já carreadas aos autos, afronta ao princípio da celeridade processual e da razoável duração do processo.

Considerando o exposto,
REJEITO
a preliminar arguida.

VOTO MÉRITO:

Egrégia Câmara.

A controvérsia consiste em aferir se é caso, de haver ilícito civil passível de condenação ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da manutenção do nome da parte autora, ora apelada, em cadastro de inadimplentes, no que diz respeito a compra de um produto no valor de R$ 896,00 (oitocentos e noventa e seis reais), a ser pago em 7 (sete) parcelas de R$ 128,00 (cento e vinte e oito reais), com vencimento no ano de 2010 e com a devida quitação em 2013.

Pois bem.

Nos termos da Súmula 548 do STJ: “
Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no
prazo de cinco dias úteis,
a partir do integral e efetivo pagamento do débito”

Diante disso, a manutenção indevida do nome da consumidora em cadastro de proteção ao crédito é suficiente para gerar a indenização em conformidade com a jurisprudência deste Sodalício. Confira-se:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – NEGATIVAÇÃO POR INADIMPLEMENTO – PAGAMENTO DO DÉBITO –
MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO – SUM. 548, DO STJ – DANO MORAL IN RE IPSA
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Consoante enunciado da Súm. n 548 , do STJ, "incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito". É pacífico o entendimento de que a manutenção indevida de consumidor nos cadastros restritivos de crédito após a quitação da dívida enseja dano moral in re ipsa, cujos resultados são presumidos”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001698-37.2020.8.11.0003, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/01/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO BANCÁRIO – INADIMPLÊNCIA – RESTRIÇÃO NEGATIVA REALIZADA – QUITAÇÃO – DEMORA –
MANUTENÇÃO INDEVIDA - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 548 DO STJ - DANO MORAL CONFIGURADO -
QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sabendo que o pedido de baixa da restrição negativa ocorreu dia 10/06/2021, porém, só houve a baixa depois do dia 18/06/2021, de fato a instituição financeira procedeu em desatenção a Súmula 548 do STJ, devendo ser condenada a indenizar moralmente o consumidor”
(TJ-MT - AC: 10006971020218110091, Relator: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 08/03/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
MANUTENÇÃO DO APONTAMENTO NO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – QUITAÇÃO DA DÍVIDA MEDIANTE ACORDO – DEMORA NA BAIXA DA ANOTAÇÃO – SÚMULA 548/STJ – DESCUMPRIMENTO – ATO ILÍCITO VERIFICADO
– DANO MORAL IN RE IPSA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito” – Inteligência da Súmula 548/STJ. Em se tratando de manutenção do nome do consumidor em cadastro restritivo de crédito, encontra-se satisfeita a prova do dano moral, com a simples permanência após cinco dias da quitação integral da dívida, o que restou evidenciado nos autos”
(TJ-MT 10022951620168110045 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 08/06/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2022)

Dito isso, quanto ao dano moral, a verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Na hipótese em análise, tenho que o valor de
R$5.000,00 (cinco mil reais)
é razoável, proporcional, por isso deve ser mantido.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, uma vez que fora fixado em patamar máximo pelo Magistrado de Primeiro Grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024